Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-80.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702677-80.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio de Souza contra o v. acórdão de ID 18647984, proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 2. Consoante enunciado de Súmula no 77 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Caixa Econômica Federal se mostra ilegítima para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual. Referido entendimento deve ser aplicado, igualmente, nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1272300, 07026778020208070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, aduz o embargante que o aresto contém contradição, pois, apesar de caber ao Conselho Diretor a gestão do PASEP, o Banco do Brasil é responsável por toda a operacionalização, devendo, por conseguinte, responder pelo desfalque verificado nas contas dos participantes. É o relatório. DECIDO. Nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4347, de 26 de agosto de 2020, em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora